Tribunal: STF
Processo: RHC 62071
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
PRISÃO CIVIL. DIVIDA ALIMENTICIA.
INCLUSAO NA DIVIDA POR ALIMENTOS DE NUMERARIO DESTINADO A ATENDER AS
DESPESAS COM A DEFESA DO CASAL EM AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS CONTRA OS
"EX-CONJUGES". "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO, EM PARTE, A FIM DE SE RESTRINGIR A OBRIGAÇÃO, PARA OS
EFEITOS DA EFETIVAÇÃO DA PRISÃO OU DE SEU CUMPRIMENTO, AO PAGAMENTO
DOS ALIMENTOS PROPRIAMENTE DITOS.